Tribunal: STJ
Processo: 0019224-91.2020.8.08.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990736 - ES (2025
/0261083-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
AGRAVADO
: VALE VERDE GRANITOS LTDA
ADVOGADO
: WÉLITON RÓGER ALTOÉ - ES007070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO NÃO OCORRIDA. PODERES
OUTORGADOS NOS INSTRUMENTOS DE MADATOS EM
DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. NÃO
CABIMENTO.
PRECEDENTES.
SÚMULA 115/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".

3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
Documento eletrônico VDA53189350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/12/2025 14:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 682023da-4336-4c03-a4fd-faa1315fe985

substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso.

4. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.683.582/RJ,
Kukina,
Primeira
Turma,
DJEN

AgInt
no

20/2/2025;
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Turma, DJe
AgRg no
Rel. Min. João
19/2/2020;
AREsp n. 1.825.314/RS,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AgInt no
6/8/2021;
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp 2.426.293/SP,
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
28/2/2024;
AREsp 2.820.815/MG,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AgInt no
25/3/2025;
AREsp 2.482.099/SP,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AgInt no
3/7/2024;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.489.083/SP,
DJe
AgInt no
Rel. Min. Nancy
15/5/2024;
AREsp n. 2.459.097/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/4/2024.

5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 15/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53189350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/12/2025 14:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 682023da-4336-4c03-a4fd-faa1315fe985

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990736 - ES (2025
/0261083-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997

ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
AGRAVADO
: VALE VERDE GRANITOS LTDA
ADVOGADO
: WÉLITON RÓGER ALTOÉ - ES007070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO NÃO OCORRIDA. PODERES
OUTORGADOS NOS INSTRUMENTOS DE MADATOS EM
DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. NÃO
CABIMENTO.
PRECEDENTES.
SÚMULA 115/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".

Documento eletrônico VDA52572431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:55
Código de Controle do Documento: 0aa97cc2-bc34-4d84-a006-31a76ce5c734

3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso.

4. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.683.582/RJ,
Kukina,
Primeira
Turma,
DJEN

AgInt
no

20/2/2025;
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Turma, DJe
AgRg no
Rel. Min. João
19/2/2020;
AREsp n. 1.825.314/RS,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AgInt no
6/8/2021;
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp 2.426.293/SP,
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
28/2/2024;
AREsp 2.820.815/MG,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AgInt no
25/3/2025;
AREsp 2.482.099/SP,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AgInt no
3/7/2024;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.489.083/SP,
DJe
AgInt no
Rel. Min. Nancy
15/5/2024;
AREsp n. 2.459.097/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/4/2024.

5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do recurso, pelo óbice da Súmula 115/STJ,
aplicado em razão da não regularização da representação processual do
subscritor do agravo e do recurso especial, vício esse não suprido pela
juntada de procuração ou substabelecimento com a outorga de poderes
posteriores à interposição dos recursos, conforme jurisprudência do STJ.
A parte recorrente alega que "A identificação da referida procuração
e do substabelecimento apenas não ocorreu por falha da Vara de origem
que, ao proceder com a digitalização dos autos físicos, omitiu os
documentos de representação" (fl. 685).
Documento eletrônico VDA52572431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:55
Código de Controle do Documento: 0aa97cc2-bc34-4d84-a006-31a76ce5c734

Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada foi exarada nos seguintes termos (fl. 671):

[...] Por meio da análise do recurso de EDP ESPIRITO SANTO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. A, verifica-se que a parte recorrente
não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo e do
Recurso Especial, Dr. ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não regularizou, porquanto os poderes consignados no
instrumento de mandato de fls. 665-666, foram outorgados ao subscritor
dos recursos em data posterior à sua interposição. A jurisprudência desta
Corte entende que para suprir eventual vício de representação processual
não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que
a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso (AgInt no AR Esp n. 1.512.704/RJ, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de 19.2.2020, e AgRg no
AR Esp n. 1.825.314/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, D Je de 6.8.2021). Dessa forma, o recurso não foi devida e
oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na
Súmula n. 115/STJ. [...]
Portanto, embora intimada a parte para sanar a irregularidade
verificada na representação processual, os poderes conferidos nos
instrumentos de mandato de fls. 660-667, foram outorgados ao subscritor
dos recursos em data posterior à sua interposição.
Documento eletrônico VDA52572431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:55
Código de Controle do Documento: 0aa97cc2-bc34-4d84-a006-31a76ce5c734

Com efeito, nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial,
é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
Quanto ao tema, "a jurisprudência desta Corte entende que para
suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.825.314/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)" (AgInt no
3/8/2021,
6/8/2021.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.426.293/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2024,
28/2/2024)
Citem-se, ainda: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.683.582/RJ,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
AgRg no
relator Ministro Antonio
20/2/2025;
AREsp n. 2.820.815/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
AgInt no
relator Ministro Gurgel de
25/3/2025;
AREsp n. 2.482.099/SP,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
24/6/2024,
3/7/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.489.083/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/5/2024,
15/5/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.459.097/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
15/4/2024,
17/4/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.451.193/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
8/4/2024,
11/4/2024;
REsp n. 2.091.118/RS,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator
11/3/2024,
14/3/2024;
AREsp n. 2.471.502/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
AgInt no
relator Ministro Marco
6/3/2024;
AREsp n. 2.438.202/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
6/3/2024.
Documento eletrônico VDA52572431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:55
Código de Controle do Documento: 0aa97cc2-bc34-4d84-a006-31a76ce5c734

Ademais, a mera alegação de erro de digitalização não afasta a
exigência de correta instrução do recurso, sendo imprescindível certidão
comprobatória oriunda do tribunal de origem.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52572431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:55
Código de Controle do Documento: 0aa97cc2-bc34-4d84-a006-31a76ce5c734

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.736 / ES
Número Registro: 2025/0261083-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00192249120208080011 192249120208080011
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
AGRAVADO
: VALE VERDE GRANITOS LTDA
ADVOGADO
: WÉLITON RÓGER ALTOÉ - ES007070
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
AGRAVADO
: VALE VERDE GRANITOS LTDA
Documento eletrônico VDA53163657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: e0bfe6cf-c14e-49ea-ad8d-e898ce32b25f

ADVOGADO
: WÉLITON RÓGER ALTOÉ - ES007070
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: e0bfe6cf-c14e-49ea-ad8d-e898ce32b25f